Tribunal: TJSP
Processo: 1010943-40.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade interposta pelo Condomínio executado. Extinção da execução por ausência de liquidez do título, com base nos arts. 485, VI, e 783, ambos do CPC. Inconformismo dos exequentes.
Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria cognoscível de ofício pelo juiz. Desnecessidade de

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade interposta pelo Condomínio executado. Extinção da execução por ausência de liquidez do título, com base nos arts. 485, VI, e 783, ambos do CPC. Inconformismo dos exequentes.
Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria cognoscível de ofício pelo juiz. Desnecessidade de dilação probatória ante a prova pré-constituída da ausência de liquidez pelo devedor. Arts. 803, § único, do CPC. Jurisprudência consolidada do C.STJ.
Contrato escrito de honorários advocatícios. Título executivo expressamente previsto no art. 24 da Lei no 8.906/1994 (EOAB). Art. 783, inc. XII, do CPC. Necessidade de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento e validade do processo executivo, quais seja, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
Avença celebrada entre os apelantes e o Condomínio executado que previu multa compensatória em caso de desistência da ação, com base em valor da causa que ainda não era conhecido ao tempo da contratação. Desistência posterior da ação que envolveu circunstâncias que exigem ampla dilação probatória em ação de conhecimento, tornando ilíquido o título, porquanto necessária a apuração da proporcionalidade dos honorários devidos em relação à prestação dos serviços. Precedentes.
RECURSO IMPROVIDO.